Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715109-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. S. AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O O mandado de intimação do Agravado não foi cumprido, por ser desconhecido no endereço fornecido pelo Agravante (ID 71753113). Todavia, o Agravado é parceiro na expedição eletrônica, podendo ser intimado via sistema (Lei 11.419/2006). Caso não seja possível a intimação via sistema, intime-se o Agravado no endereço fornecido pelo MPDFT (ID 74467234). Após a intimação do Agravado, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao MPDFT para manifestação. Brasília, 30 de julho de 2025 12:27:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador